Tribunal: TJPA
Processo: 0847439-40.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0847439-40.2024.8.14.0301

APELANTE: EMANUEL CONCEICAO RESQUE OLIVEIRA, MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM, EMANUEL CONCEICAO RESQUE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. CUMULAÇÃO COM ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO NOS ANOS DE 2020 E 2021. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMA 905/STJ. HONORÁRIOS EM LIQUIDAÇÃO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. CONSECTÁRIOS ADEQUADOS DE OFÍCIO EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa Necessária e Apelações Cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar o ente público à obrigação de fazer consistente na implementação da progressão funcional por antiguidade com pagamento das parcelas pretéritas relativas aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, com exclusão inicial dos anos de 2020 e 2021 do cômputo do interstício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

As questões em discussão consistem em:

(i) definir se ocorreu a prescrição do fundo de direito quanto ao pedido de progressão funcional;

(ii) estabelecer se a progressão funcional por antiguidade possui natureza automática e eficácia plena;

(iii) determinar se é possível a cumulação da progressão funcional com o adicional por tempo de serviço; e

(iv) determinar se a Lei Complementar nº 173/2020 impede o cômputo do tempo de serviço prestado no período da pandemia para fins de progressão funcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pretensão de progressão funcional decorre de omissão administrativa continuada, configurando relação jurídica de trato sucessivo, o que afasta a prescrição do fundo de direito, incidindo apenas sobre as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.

4.

A progressão funcional por antiguidade prevista nas Leis Municipais nº 7.507/1991 e nº 7.546/1991 possui natureza automática, condicionada exclusivamente ao decurso do interstício de cinco anos de efetivo exercício, tratando-se de norma de eficácia plena e autoaplicável.

5.

Preenchidos os requisitos legais pelo servidor, surge direito subjetivo ao reposicionamento na carreira e ao correspondente reajuste do vencimento-base, sendo ilegal a omissão da Administração em implementá-lo.

6.

A progressão funcional por antiguidade e o adicional por tempo de serviço possuem naturezas jurídicas e fundamentos distintos, não configurando
bis in idem
nem efeito cascata.

7.

A Lei Complementar nº 173/2020 não impede o cômputo do tempo de serviço prestado nos anos de 2020 e 2021 para fins de progressão funcional, por se tratar de direito decorrente de determinação legal anterior à calamidade pública, não se confundindo com concessão de nova vantagem ou aumento remuneratório.

8.

Em sede de remessa necessária, a atualização monetária das parcelas anteriores à EC nº 113/2021 deve observar o Tema 905 do STJ, e os honorários advocatícios devem ser fixados na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, diante da iliquidez da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso do Município de Belém desprovido. Recurso do autor provido. Em remessa necessária, sentença reformada para adequação dos consectários legais.

Tese de julgamento:

A omissão da Administração Pública em implementar progressão funcional prevista em lei configura relação jurídica de trato sucessivo, não alcançada pela prescrição do fundo de direito, incidindo apenas sobre as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.

É legítima a cumulação da progressão funcional por antiguidade com o adicional por tempo de serviço, por possuírem naturezas jurídicas e fatos geradores distintos, sem violação ao art. 37, XIV, da Constituição Federal.

A Lei Complementar nº 173/2020 não impede o cômputo do tempo de serviço prestado nos anos de 2020 e 2021 para fins de progressão funcional.

Dispositivos relevantes citados
:

·

CF, art. 37, XIV;

·

LC nº 101/2000, art. 22, I;

·

LC nº 173/2020, art. 8º;

·

Lei Municipal nº 7.507/91 (com alterações da LM nº 7.546/1991).

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, REsp n. 1.878.849/TO (Tema 1075), relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Seção, julgado em 24/2/2022;

·

STJ, AgInt no AgInt no REsp: 1894377 AM, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Julgamento: 04/12/2023;

·

TJPA, Apelação / Remessa Necessária 0867678-65.2024.8.14.0301, Relator(a): Rosileide Maria da Costa Cunha, 3ª Turma de Direito Público, Julgado em 23/10/2025;

·

TJPA, Apelação Cível 0858475-50.2022.8.14.0301, Relator(a): Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 06/10/2025.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer dos recursos, negar provimento ao interposto pelo Município de Belém e dar provimento ao apelo do autor, nos termos do voto do Desembargador Relator.

12ª Sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, realizada no período de 16 a 27 de abril de 2026.

Belém, data da assinatura eletrônica.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelações Cíveis interpostas pelo MUNICÍPIO DE BELÉM e por EMANUEL CONCEIÇÃO RESQUE OLIVEIRA contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer,
julgou procedente
o pleito autoral, nos seguintes termos (Id. nº 29049669):

"Diante das razões expostas, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS, pelo que determino ao MUNICÍPIO DE BELÉM a imediata concessão sobre os vencimentos da parte Autora, da elevação de nível de progressão funcional, correspondente aos níveis de referência do cargo que ocupa, aplicando-se os devidos reflexos em sua remuneração em decorrência da progressão (Adicional por Tempo de Serviço e outras de direito), excluindo-se desse cômputo os anos de 2020 e 2021, como já explanado, julgando extinto o processo com análise do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

Condeno ainda o ente municipal ao pagamento retroativo dos valores advindos da progressão que não fora implementada, até a data do efetivo pagamento, respeitada a prescrição quinquenal e observando-se a data da publicação da Lei Estadual nº. 9.322/2021, conforme fundamentação supra, cujo valor total atualizado será apurado em liquidação e aplicando-se juros de mora a partir da citação, e correção monetária desde a data em que os valores deveriam ter sido pagos.

Para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá a incidência, sobre a soma devida, uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente para fins de correção monetária e compensação da mora, conforme os termos da Emenda Constitucional nº. 113/21, devendo ser apurados e compensados eventuais valores já pagos.

Sem condenação em custas e despesa processuais pelo requerido, uma vez que há isenção legal em favor da Fazenda Pública.

CONDENO o MUNICÍPIO DE BELÉM ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I do CPC. (...)”

Opostos Embargos de Declaração (Id. nº 29049672) que foram parcialmente acolhidos pelo juízo de origem para correção de erro material quanto à menção da Lei Estadual nº 9.322/2021 (Id. nº 29049677).

Em suas razões (Id. nº 29049673), o Município de Belém suscita preliminarmente, a prescrição do fundo de direito, alegando que o ato de enquadramento é comissivo e de efeitos permanentes. No mérito, sustenta, em suma: (i) a inconstitucionalidade da progressão automática por violar o art. 37, XIV, da CF/88 (efeito cascata); (ii) violação ao princípio da razoabilidade e da separação de poderes; (iii) a ausência de previsão orçamentária; e (iv) a inobservância dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente a demanda.

Por sua vez, o autor insurge-se exclusivamente contra a exclusão do período de 2020 a 2021, argumentando que a suspensão do cômputo prevista na LC nº 173/2020 não se aplica à progressão funcional automática, por ser esta um direito preexistente e vinculado à carreira (Id. nº 29049680).

O autor apresentou contrarrazões reiterando suas teses recursais (Id. nº 29049684), porém, o Município quedou-se inerte (Id. nº 29049685).

Autos redistribuídos à minha relatoria em cumprimento da Emenda Regimental nº 37/2025.

A Procuradoria de Justiça se absteve de intervir no feito consoante art. 178, do CPC c/c Recomendação nº 34/2016-CNMP (Id. nº 30569730).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da remessa necessária e dos recursos de apelação, passando à análise individualizada das insurgências.

1. DO RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM

Preliminarmente, sustenta o apelante que a pretensão estaria integralmente prescrita, uma vez que o direito teria nascido com o suposto enquadramento irregular há mais de cinco anos, contudo, tal tese não resiste ao confronto com a jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores.

A demanda da apelada se subdivide em dois pedidos: reconhecimento do direito à progressão horizontal e pagamento retroativo das verbas pleiteadas.

Em relação ao reconhecimento do direito em si, ao contrário do alegado, a controvérsia não gira em torno de um ato administrativo único e de efeitos concretos, mas sim de uma omissão continuada do Município de Belém em implementar as progressões previstas em lei.

Desta feita, não há que se cogitar de prescrição para a propositura da ação, visto que sua natureza é de trato sucessivo, a qual se renova a cada mês, atraindo, assim, o teor do enunciado da Súmula nº 85 do STJ:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

Veja-se, por oportuno, precedente recente do STJ sobre o tema:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ENQUADRAMENTO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO PRAZO QUINQUENAL ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. PROVIMENTO NEGADO. 1. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte de que, em se tratando de ato omissivo continuado, tal como ocorre nos casos em que a Administração Pública deixa de proceder à progressão funcional de servidor público, e não havendo a negativa do direito pretendido, não se opera a prescrição do fundo de direito, mas sim das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu à ação. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que a existência de ato omissivo continuado, envolvendo obrigação de trato sucessivo, faz com que se renove mês a mês o prazo para a impetração do mandado de segurança, como na hipótese dos autos, em que a Universidade Estadual do Amazonas se omite em promover a parte autora ao cargo de Professor Titular, mesmo após o cumprimento dos requisitos exigidos para a progressão funcional previstos nos Decretos Estaduais 4.162 e 4.163, ambos de 1978 .3. Agravo interno a que se nega provimento. (
STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1894377 AM, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Julgamento: 04/12/2023
)

Como não houve negativa formal expressa da Administração antes da lide, a prescrição alcança apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam o ajuizamento, tal como corretamente decidido pelo juízo
a quo
, razão pela qual
rejeito a prejudicial de prescrição do direito de ação
.

Adentrando no mérito, constato que não merece acolhimento a alegação do apelante de improcedência do pleito de progressão funcional da apelada.

Em relação à progressão funcional por antiguidade dos servidores públicos do Município de Belém, a norma legal aplicável à espécie perpassa pela análise da
Lei Municipal nº 7.507/91
(PCCR), com as alterações trazidas pela Lei nº 7.546/91, que, em seus arts. 11, 12 e 16, da Lei nº 7.52891 assim estabelece:

“
Art. 11
. Progressão Funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento.

Art. 12
. A Progressão Funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício ao Município de Belém.

Art. 16
. Para efeito de posicionamento na escala de referência da categoria funcional, será considerado o acréscimo de uma referência para cada cinco (5) anos completos de tempo de serviço prestado ao Município de Belém, pelo funcionário, observada, ainda, sua posição individual na classe e no nível em que estava enquadrado
”.

Extrai-se, portanto, que a progressão por antiguidade será automática a todos que efetivamente exercem suas funções, percebendo o servidor um aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento a cada interstício de cinco anos, consoante do art. 19, da referida Lei.

Trata-se, pois, de norma de eficácia plena e autoaplicável, que não depende de regulamentação posterior ou de juízo de conveniência e oportunidade do administrador, logo, uma vez preenchido o requisito do tempo de serviço efetivo, o servidor adquire o direito subjetivo ao reposicionamento na carreira e ao consequente incremento salarial.

Nesse contexto, a omissão da Administração Pública em proceder a essa atualização funcional constitui ato ilegal, passível de correção pelo Judiciário.

Na hipótese, constato que o autor/apelado de fato faz jus à progressão em tela, preenchidos os requisitos presentes nas leis municipais supracitadas, uma vez que é servidor público municipal efetivo, ocupante do cargo de Médico – Ref. 21, desde 13/06/1986 (Id. nº 29049651- págs. 1/2) e não lhe foi concedido o direito à progressão funcional devida, consoante bem detalhado na sentença vergastada.

Nesse ínterim, vale ressaltar que, na decisão dos Embargos de Declaração (Id. nº 29049677), a magistrada de origem reconheceu erro material na sentença ao utilizar os parâmetros da Lei Municipal 9.322/2021 que se refere à remuneração dos servidores da educação.

Assim, a fim de evitar possíveis dúvidas ou questionamentos futuros, esclareço, desde logo, que o interstício necessário para a progressão no caso do apelado é de
05 (cinco) anos
e não de 02 (dois) anos como constou da sentença ao se basear erroneamente nas disposições da legislação do magistério municipal.

Igualmente, não merece prosperar a argumentação do apelante de que a progressão por tempo de serviço, somada ao adicional de triênio, configuraria
"bis in idem"
e efeito cascata, tal interpretação é equivocada, uma vez que possuem naturezas distintas.

A progressão funcional por antiguidade representa a evolução interna na carreira, alterando o próprio vencimento-base do cargo em razão da experiência adquirida, enquanto que o triênio é uma gratificação
propter laborem
vinculada exclusivamente ao tempo de serviço público geral.

Sendo, portanto, espécies de natureza e fundamentos diversos, não incide a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, prevista no
art. 37, XIV
, da CF/88, e, por via de consequência, inexiste qualquer violação ao princípio da razoabilidade.

Quanto à alegação de que a condenação afrontaria a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e a ausência de dotação orçamentária, é preciso destacar que o pagamento de vantagens derivadas de determinação legal anterior constitui exceção aos limites de gastos com pessoal.

O próprio art. 22, parágrafo único, inciso I, da LC nº 101/2000 (LRF) ressalva que as vedações de aumento de despesa não se aplicam quando decorrentes de sentença judicial ou de determinação legal.

Ademais, o STJ, no julgamento do Tema 1075, firmou a seguinte tese:

“
É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000.”

(STJ,
REsp n. 1.878.849/TO, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Seção, julgado em 24/2/2022
)

No caso, não se trata de aumento de remuneração, mas de direito à progressão de carreira, que é decorrente do próprio exercício funcional e está previsto na legislação Municipal que rege o regime jurídico dos servidores. Portanto, trata-se de obrigação de pagar as diferenças salariais decorre de uma determinação legal já existente, e não de uma nova despesa criada em afronta ao dispositivo constitucional invocado pelo apelante.

Dessa forma, o Município não pode utilizar limitações orçamentárias como escusa para o descumprimento de direitos funcionais expressamente previstos em suas próprias leis, sob pena de esvaziamento do princípio da legalidade administrativa.

Por fim, a progressão de carreira não se trata de uma cortesia da Administração, mas um direito subjetivo do servidor que preenche os requisitos estabelecidos em lei, como é o caso do apelado.

Em se tratando de direito previsto em lei, não se cogita de impossibilidade jurídica do pedido, face a invasão do mérito do ato administrativo pelo Judiciário, pois a função precípua do Judiciário é justamente a correta aplicação das previsões legais.

Com efeito, o entendimento da magistrada sentenciante mostra-se escorreito, diante da comprovação dos requisitos para o recebimento da vantagem, pela demonstração do direito existente, estando a decisão vergastada em consonância com a jurisprudência pacificada desta Corte de Justiça, conforme se observa nos recentes julgados das Turmas de Direito Público, abaixo colacionados:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. CUMULAÇÃO COM ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DESPROVIDA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDA. I. CASO EM EXAME. Apelações cíveis interpostas pelo Município de Belém e pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença proferida em ação ordinária ajuizada por servidor público municipal, ocupante do cargo de Agente de Serviços Urbanos, visando à concessão da progressão funcional prevista na Lei Municipal nº 7.507/91 e ao pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes, sob o argumento de omissão administrativa e ausência de reajuste salarial. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a progressão com efeitos financeiros, mas excluindo os anos de 2020 e 2021 da contagem para fins de interstício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há três questões em discussão:(i) definir se incide prescrição do fundo de direito nas ações que visam à concessão de progressão funcional por antiguidade;(ii) estabelecer se é juridicamente possível a cumulação da progressão funcional com o adicional por tempo de serviço;(iii) determinar se o tempo de serviço prestado nos anos de 2020 e 2021 pode ser computado para fins de progressão funcional, à luz da Lei Complementar nº 173/2020. III. RAZÕES DE DECIDIR. A prescrição do fundo de direito não se aplica à hipótese dos autos, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, nos termos da Súmula 85 do STJ e da jurisprudência consolidada no TJPA, sendo atingidas apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação. A progressão funcional prevista na Lei Municipal nº 7.507/91 possui eficácia plena, sendo automática a cada cinco anos de efetivo exercício, desde que preenchidos os requisitos legais, não dependendo de ato discricionário da Administração Pública ou de regulamentação adicional. A cumulação entre a progressão funcional por antiguidade e o adicional por tempo de serviço é possível, por se tratarem de institutos de natureza jurídica distinta, não configurando
bis in idem
ou efeito cascata vedado pelo art. 37, XIV, da CF/1988.

A Lei Complementar nº 173/2020 não impede o cômputo do tempo de serviço prestado durante a pandemia para fins de progressão funcional, mas apenas restringe os efeitos financeiros durante o período de calamidade, razão pela qual é indevida a exclusão dos anos de 2020 e 2021 da contagem do interstício.

IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso do Município de Belém desprovido. Recurso do Ministério Público do Estado do Pará provido. Tese de julgamento: A progressão funcional por antiguidade prevista em lei de eficácia plena independe de regulamentação adicional ou ato da Administração.

Nas relações jurídicas de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

É possível a cumulação da progressão funcional por antiguidade com o adicional por tempo de serviço, por se tratarem de verbas de natureza jurídica distinta.

A Lei Complementar nº 173/2020 não impede o cômputo do tempo de serviço prestado nos anos de 2020 e 2021 para fins de progressão funcional.

(
TJPA, Apelação / Remessa Necessária 0867678-65.2024.8.14.0301, Relator(a): Rosileide Maria da Costa Cunha, 3ª Turma de Direito Público, Julgado em
23/10/2025).

Ementa: direito administrativo. Agravo interno. Servidor público municipal. Progressão funcional por antiguidade. Acúmulo com adicional por tempo de serviço. Distinção de natureza jurídica. Recurso improvido. I. Caso em exame. 1.

Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que confirmou sentença de procedência em ação ajuizada por servidor público municipal, reconhecendo o direito à progressão funcional por antiguidade, prevista na Lei Municipal nº 7.507/1991, alterada pela Lei nº 7.546/1991. O agravante sustentou duplicidade de remuneração por critério idêntico, ausência de comprovação dos requisitos para a progressão e violação à Constituição Federal.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o acúmulo da progressão funcional por antiguidade com o adicional por tempo de serviço; (ii) estabelecer se o servidor comprovou o preenchimento dos requisitos legais para obtenção da progressão funcional. III. Razões de decidir. 3.

A progressão funcional por antiguidade e o adicional por tempo de serviço possuem naturezas jurídicas distintas, sendo a primeira vinculada ao tempo de exercício na carreira e o segundo ao tempo de serviço no funcionalismo público em geral, permitindo inclusive o cômputo de tempo em outros entes federativos.4.

A legislação municipal de regência (Leis nº 7.507/1991 e nº 7.546/1991) prevê progressão funcional automática após cada interstício de cinco anos de efetivo exercício no Município de Belém, bastando o decurso do tempo e o efetivo exercício para aquisição do direito. 5.

Restou comprovado que o servidor, aprovado em concurso público e preencheu os requisitos legais, desincumbindo-se do ônus probatório nos termos do art. 373, I, do CPC, enquanto o Município não apresentou provas aptas a infirmar as alegações. 6.

A cumulação das vantagens, por terem fundamentos distintos, não configura bis in idem nem afronta a Constituição Federal, conforme entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça do Pará.

7.

Não há violação ao princípio da separação dos poderes ou ingerência indevida na discricionariedade administrativa, pois a intervenção judicial limita-se à garantia do cumprimento da legislação vigente. IV. Dispositivo. 9.

Recurso improvido. (
TJPA, Apelação Cível 0858475-50.2022.8.14.0301, Relator(a): Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 06/10/2025
)

2. DO RECURSO DE APELAÇÃO DE EMANUEL CONCEIÇÃO RESQUE OLIVEIRA

Quanto à insurgência recursal do autor, restringe-se à reforma da decisão tão somente para inclusão do período pandêmico (2020-2021) no cômputo da progressão.

A Lei Complementar nº 173/2020, ao instituir o programa de enfrentamento à Covid-19, proibiu a concessão de novas vantagens e a contagem de tempo para fins de anuênios e triênios, contudo, essa vedação não alcança a progressão funcional, nos termos do art. 8º, inciso I, da referida norma. Confira-se:

Art. 8º. Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:

I - conceder, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de Poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares,
exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública.

Importa destacar que a progressão não se confunde com conceder vantagem ou aumento, mas sim com
a efetivação de um direito já incorporado ao patrimônio jurídico do servidor por força de lei municipal anterior à calamidade
.

Em suma, a suspensão contida na LC 173/2020 restringia o pagamento de indenizações e novos benefícios, mas não impedia a evolução na carreira baseada no tempo de trabalho efetivamente prestado, como no caso da progressão funcional em questão.

Dessa forma, o tempo de serviço prestado durante a pandemia integra o registro funcional do servidor para todos os fins, portanto, impedir essa contagem para progressão representaria uma sanção indevida ao servidor que manteve suas atividades.

Este tem sido o entendimento consolidado por esta Corte de Justiça em casos análogos, conforme demonstrado nos julgados anteriormente colacionados a este voto.

No mesmo sentido, confira-se ainda as decisões proferidas nos seguintes feitos: Processo
0865419-34.2023.8.14.0301
, Rel. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público; Processo
0808807-59.2021.8.14.0006
, Rel. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público; e Processo
0864250-75.2024.8.14.0301
, Rel. Rosileide Maria da Costa Cunha, 3ª Turma de Direito Público.

Diante disso, cumpre a reforma parcial da sentença para que os anos de 2020 e 2021 sejam devidamente contabilizados para a progressão horizontal por antiguidade do apelante.

3. REMESSA NECESSÁRIA

Por fim, em sede de reexame necessário, observo a necessidade de adequação dos consectários legais para determinar que (i) a atualização monetária do período anterior à EC 113/21 seja efetivada com base nas disposições insertas no Tema 905, do STJ, e (ii) o percentual dos honorários seja definido na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, por se tratar de sentença ilíquida.

Ante o exposto:

1.

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação do Município de Belém;

2.

CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo autor, reformando a sentença tão somente para excluir a ressalva que impedia o cômputo do tempo de serviço nos anos de 2020 e 2021, determinando que tal período seja integralmente considerado para fins de progressão funcional;

3.

Em REMESSA NECESSÁRIA
, alterar de ofício os consectários legais para determinar que
(i) a atualização monetária do período anterior à EC 113/21 seja efetivada com base nas disposições insertas no Tema 905, do STJ, e (ii) o percentual dos honorários seja definido na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, por se tratar de sentença ilíquida.

Em razão do integral desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios a serem pagos pelo Município de Belém em 2% (dois por cento) das verbas sucumbenciais a serem fixadas na fase de liquidação.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou procrastinatórios frente a esta decisão ensejará a aplicação das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

Belém, 29/04/2026